Tribunal: TJDFT
Processo: 0704192-94.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704192-94.2023.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANALIA DA SILVA FALCAO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Anália da Silva Falcão (ID no 71533323) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 70659773). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO